Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-23.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10203 - Remuneração
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800010-23.2018.8.14.0096

APELANTE: LEANDRO FERREIRA BORGES

APELADO: MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO A QUO QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ENTENDE INCOMPETENTE PARA JULGAR A CONSTITUCIONALIDADE OU NÃO DE DECRETO MUNICIPAL VENTILADO DE FORMA INCIDENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE. PRETENSÃO PROCEDENTE. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE INCORREU EM EQUÍVOCO EM NÃO JULGAR O MÉRITO DO FEITO, POR ENTENDER QUE SERIA INCOMPETENTE PARA ANALISAR, DE FORMA DIFUSA, A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL ALI ARGUIDA PELA PARTE IMPETRANTE. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA QUE LÁ SEJA JULGADO O MÉRITO DO REFERIDO MANDAMUS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, este interposto por LEANDRO FERREIRA BORGES contra a r. sentença proferida pela MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado pelo ora Apelante contra ato do Prefeito de São Francisco do Pará.

Breve síntese dos fatos: Consta da inicial que o Impetrante foi eleito vice-prefeito do Município de São Francisco do Pará, para mandato correspondente aos anos 2017-2020, tendo seus subsídios sido reajustados por meio do Decreto Legislativo nº 010/2016, que inclusive reajustou os subsídios do Prefeito e dos Secretários Municipais, tendo o Impetrante passado a receber, no ano de 2017, o valor de R$-7.000,00 (sete mil reais).

Ocorre que, no 5º dia útil do mês de novembro do mesmo ano, a Autoridade Coatora editou decreto reduzindo a remuneração do Requerente para R$-5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Em virtude disso, a parte impetrante pleiteou judicialmente a concessão de medida liminar e, ao final, sua confirmação, para que fosse reestabelecido integralmente o valor de seu subsídio a partir do mês de janeiro de 2018, vez que ocupa cargo público e, dessa forma, possui direto à irredutibilidade de vencimentos. Argumentou, ainda, que o decreto exarado pelo Prefeito padece de vício de forma e competência, porquanto na Lei Orgânica do Município inexiste atribuição de tal natureza aos atos administrativos praticados pelo Chefe do Executivo local.

O juízo de primeiro grau, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, ao fundamento de que ambos os decretos que regulamentaram o subsídio do Vice-prefeito possuem vício formal de constitucionalidade que estariam sujeitos a controle concentrado, o que impediria a apreciação do mérito pelo Juízo de 1º grau, tendo sido a decisão exarada nos seguintes termos:

“Assim, no presente caso, tanto o decreto legislativo que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais quanto o decreto do Prefeito que os reduziu padecem de vício de inconstitucionalidade formal, estando, pois, sujeitos ao controle concentrado pelo STF e inviabilizando o exame do mérito por este Juízo, por não ser lícito determinar-se o restabelecimento de subsídio fixado em instrumento normativo diverso do previsto pela Lei Maior.

Com efeito, outro caminho não há a trilhar senão o da extinção do processo sem apreciação de mérito, em razão da impossibilidade jurídica do pedido, atualmente classificada pelo Novo CPC como falta de interesse-adequação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios em virtude do estabelecido na Súmula 512 do STF. P.R.I.C. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado para os fins do art. 102, §1º, 103, V e VI, da Constituição Federal e art. 1º, parágrafo único, I, e art. 2º, I, da Lei 9.882/1999. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as anotações e baixas necessárias. Anote-se como sentença do tipo sem mérito. Tramite-se como “diligência cível”.”

Inconformado com a decisão, o impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, ID 1629513, sustentando que a constitucionalidade dos decretos pode ser aferida em sede de controle difuso, portanto, plenamente cabível o julgamento do feito pelo Juízo de 1ª instância, defendendo também que o Decreto nº 010/2016, que instituiu o subsídio do cargo de Vice-prefeito, é instrumento apto a regulamentar a matéria, conforme art. 65, § 3º, c/c art. 35, XIX e XXXIII, da Lei Orgânica de São Francisco do Pará e que o decreto expedido pelo chefe do executivo local, sustentou que esse foi ilegal, na medida em que tratou de matéria não regulamentável por ato normativo do Prefeito, conforme dispõe a lei que rege o município.

Em contrarrazões, ID 1629516, a parte apelada

afirmou que a própria norma instituidora do subsídio de Vice-prefeito padece de vício de inconstitucionalidade, pois os subsídios só podem ser fixados ou alterados por lei especifica, conforme art. artigo 29, V; 37, X; e 39, § 4° da Constituição Federal, dessa forma, pugnou pela manutenção da sentença.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso somente em seu efeito devolutivo, ID
2163092
.

À id 2379135, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu inicialmente que o feito não deverá ser classificado como Remessa Necessária, já que não houve nenhuma condenação da fazenda pública nos autos. Quanto ao apelo em questão, informa
que o exame de constitucionalidade dos atos normativos atinentes à demanda é questão prejudicial ao caso concreto, não se confundindo com o mérito. Dessa forma, não haveria que se falar em incompetência do Juízo a quo para apreciar o feito, devendo ser provido parcialmente o apelo do Impetrante, para que seja reformada a sentença a quo apenas no sentido de determinar o exame da prejudicial de inconstitucionalidade dos Decretos de forma incidental, e submeter a questão ao Tribunal Pleno, em respeito à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e dos arts. 948 e 949 da CPC/15.

É o Relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de apelação
.

A síntese da questão discutida no processo em epígrafe é em torno de poder o juízo de primeiro grau decidir sobre a constitucionalidade ou não de dispositivos legais, entre eles decretos e leis municipais, quando da aplicação do direito ao caso concreto, haja vista que o magistrado a quo extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por entender ser da competência do Supremo Tribunal Federal a competência para julgar, de forma concentrada, a inconstitucionalidade ou não de Decreto municipal, conforme trecho da decisão recorrida que abaixo transcrevo:

“Assim, no presente caso,
tanto o decreto legislativo que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais quanto o decreto do Prefeito que os reduziu padecem de vício de inconstitucionalidade formal, estando, pois, sujeitos ao controle concentrado pelo STF
e inviabilizando o exame do mérito por este Juízo, por não ser lícito determinar-se o restabelecimento de subsídio fixado em instrumento normativo diverso do previsto pela Lei Maior.”
Grifei e destaquei

Ora, de plano já se vê a inconsistência da decisão combatida, posto que é cabível sim o controle difuso, incidental de constitucionalidade sobre leis ou atos normativos contrários a Constituição Federal e, no caso de juiz estadual, contrários também a Constituição do referido estado federado, realizado por qualquer juízo ou tribunal.

A declaração de inconstitucionalidade de uma lei por juiz singular, em sede de controle difuso é plenamente possível, independendo até de provocação da parte, porquanto ao magistrado é permitido, ainda que de ofício, o controle de constitucionalidade das normas pertinentes ao caso que analisa.

No caso em questão, verifico que o ilustre magistrado singular, ao sentenciar o feito, sem resolução do mérito, fundamentando sua decisão em sua incompetência para analisar a inconstitucionalidade dos decretos municipais que alteraram os vencimentos do vice-prefeito, ora apelante, foi equivocado, pois deveria ter decidido o mérito do referido
mandamus
, seja reconhecendo ou não a inconstitucionalidade ali ventilada.

Gilmar Ferreira Mendes, em “Controle de Constitucionalidade, Aspectos Jurídicos e Políticos”, Saraiva, 1990, págs. 201202, leciona que o “controle de constitucionalidade concreto ou incidental, tal como desenvolvido no Direito brasileiro, é exercido por qualquer órgão judicial, no curso de processo de sua competência”.

Além do mais, reforçando o que já foi dito alhures, o Juiz de qualquer instância exerce um controle difuso da constitucionalidade que lhe permite, em face do caso concreto, reconhecer incidentalmente a contrariedade de normas à Constituição Federal, independentemente de processo formal, não existindo óbice para que o juiz de primeiro grau exerça, concretamente, o controle de constitucionalidade de uma lei, afastando sua aplicação ao caso posto em julgamento, inclusive, repito, de ofício se assim necessário.

“
PROCESSUAL CIVIL - TESES DE OBSCURIDADE E DE OMISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO - PRESSUPOSTO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO-MEMBRO - EXAME DE LEI LOCAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 280 DO STF. 1. Decisão meramente desfavorável aos interesses da parte embargante não deve ser confundida com decisão contraditória, obscura ou omissa. 2. A possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro. 3. Os pedidos devem ser interpretados de maneira teleológica. 4. Examinar a tese de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras dependeria da análise da organização administrativa do Estado-Membro, expediente inviável nesta via, nos termos da Súmula 280 do STF: "Por ofensa a direito local não caberecurso extraordinário". 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ - REsp: 1234025 MT 2011/0015787-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, cassando a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para o regular processamento e julgamento do mérito do referido
mandamus
.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022